Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721371-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DA MOTA PEREIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS - ETR/DF, BELAVITA HORTIFRUTI LTDA DECISÃO O Agravante, ID 75832259, reitera o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que há fatos gravíssimos que infirmam a legalidade do ato administrativo. Aduz que empresa Belavita Hortifrúti Ltda adquiriu a área rural, mediante contrato de compra e venda particular firmado com terceiro estranho à titularidade dominial, antes mesmo da formalização da concessão pública, o que violaria frontalmente o Edital n. 08/2024. Note-se que em mandado de segurança é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, requisito que não pode ser suprimido por fato posterior à impetração. Ademais, entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado, o que não ocorre na hipótese vertente. O agravante requer, ainda, a retirada de pauta da 33a Sessão Virtual para permitir a juntada integral do processo administrativo. Indefiro, igualmente, o pedido. O direito líquido e certo deve corresponder ao fato incontestável e inequívoco, passível de imediata demonstração por meio de prova pré-constituída. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora